Tribunal: STF
Processo: HC 156003
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.